Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processo : 0713061-17.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao mandado de avaliação do bem imóvel, objeto de alienação fiduciária. Fundamentou o juízo originário que “a avaliação do imóvel é imprescindível para verificar a extensão dos direitos do devedor, bem como para apurar se a constrição terá utilidade, com o cotejo do valor do imóvel e do saldo devedor”. Em suas razões, a agravante sustenta que, não obstante terem sido penhorados apenas os direitos aquisitivos sobre o bem, a ordem para sua avaliação não se coaduna com a penhora pretendida. Alega que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel é do credor fiduciário, sendo indevida sua alienação em leilão judicial. Entende que a penhora dos direitos aquisitivos representa apenas uma garantia futura ao exequente, pois, somente após a liberação do gravame de alienação fiduciária, decorrente da liquidação do contrato, o exequente poderá penhorar o bem. Colaciona julgados deste eg. Tribunal e do col. STJ sobre a matéria. Requer o efeito suspensivo para afastar qualquer hipótese de alienação do bem e, no mérito, a reforma integral da decisão combatida. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Ao menos nesta etapa preliminar, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, o caso em análise não versa sobre a penhora do imóvel propriamente dita, mas da constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, originário das parcelas pagas do financiamento, inexistindo, assim, qualquer prejuízo face ao credor fiduciário. Sobre a matéria, é assente o entendimento do col. STJ. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.646.249RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 644.018SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 10/6/2016) Nesse mesmo sentido, ilustram os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Ainda que o bem indicado pelo agravante não integre efetivamente o patrimônio do agravado, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa isenta de gravame. 2. A constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Além disso, confere-se à agravante a possibilidade de se sub-rogar nesses direitos e adjudicá-los, resolvendo com o credor fiduciário eventual pendência contratual relativa à alienação fiduciária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 07161493420188070000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, Julgado em 21/02/2019, DJE: 07/03/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMININAIS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR QUANDO NÃO ENCONTRADO OUTRO BEM DE MENOR VALOR. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. VIABILIDADE. ART. 835, INCISO XII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mesmo havendo desproporção entre o valor do bem objeto da penhora e o montante da dívida exequenda, é possível a penhora do bem indicado pelo credor quando não encontrado outro bem de menor valor. 2. Na espécie, mostra-se possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, eis que não se admite a penhora sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas tão somente dos direitos aquisitivos do qual é detentor o devedor fiduciante (art. 835, inciso XII, do CPC), considerando-se que apenas o pagamento integral tem o condão de desconstituir o gravame. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 07106948820188070000, Rel. Desembargador Silva Lemos, 5a Turma Cível, Julgado em 19/12/2018, DJE: 22/01/2019. ) Nesse quadro, carece probabilidade do direito. De outro lado, também não vejo risco de dano grave ou de difícil reparação, vez que não consta nos autos nenhuma determinação de hasta pública do imóvel, mas, tão somente, ordem para avaliação e registro de penhora dos direitos aquisitivos em sua respectiva matrícula[2]. Ademais, como anotado na r. decisão hostilizada, a medida visa auferir unicamente a extensão dos direitos do devedor, bem assim se a constrição terá utilidade, com o cotejo do valor do bem e do saldo devedor, o que não tem o condão de causar prejuízo à agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16223560. [2] Id. 16223562.